Tribunal: CARF
Processo: 10830.001616/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
LEI N° 10.174/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF N 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001616/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE OSWALDIR CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
LEI N° 10.174/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF N 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001616/2005-00
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios constitucionais, e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 706/741) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 680/702), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 6/13), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

As decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art.
100 do CTN.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não Íigurou como parte na referida ação judicial.
ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001. LEI N° 10.174/2001.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001 e a Lei n° 10.174/2001 cuidam de regras
adjetívas que visam instrumentalizar o Fisco com novos meios de fiscalização, mediante
a ampliação dos poderes de investigação. Dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos
termos do art. 144, § 1°, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte O provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu an. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando O titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Plenamente válida a cobrança de juros de mora, com base na taxa Selic, sobre os débitos
tributários, nos termos do art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. Não possui relevância
jurídica se o art. 13 da Lei n° 9.065/95 definiu ou não . a metodologia dos cálculos da
taxa Selic.
Lançamento Procedente
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 1999 e 2000, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 14/19 e demonstrativos de e-fls.
20/36.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 243.420,72, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 613.444,48.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2008 (e-fl.705), o
contribuinte interpôs em 07/11/2008 recurso voluntário (e-fls. 706/741), no qual repisa as
alegações de impugnação que sintetizo:
- que o acesso ao sigilo bancário do recorrente sem autorização judicial, nos
termos da lei complementar 105/2001 fere os direitos e garantias individuais constitucionalmente
assegurados;
- que a Lei Complementar 105/2001 padece de constitucionalidade, sendo os atos
da fiscalização inconstitucionais e violadores das garantias constitucionais asseguradas ao
Recorrente;
- que a aplicação retroativa da Lei 10174/2001 fere o princípio da Segurança
jurídica;
- que até o advento da Lei 10174/2001, os dados que a Receita Federal obtinha a
título de informações passadas pelas instituições financeiras sobre dados da CPMF não poderiam
ser utilizados para os fins de lançamento de outro tributo;
- que a fiscalização não poderia utilizar-se dos dados da CPMF para lançar
tributos relativos aos exercícios de 1999, 2000 e do próprio exercício de 2001, aplicando
retroativamente a lei;
- que os valores levantados pela fiscalização não representam a renda
efetivamente auferida pelo recorrente;
- que o recorrente teve o seu contrato de trabalho com a empresa Bayer do Brasil
S/A rescindido, após 19 anos de trabalho, tendo recebido entre verbas rescisórias, indenização e
saque do FGTS, cerca de R$ 133.100,69, o que somado ao valor mínimo de rendimentos obtidos
(juros de 1% ao mês, apenas para ilustrar), monta um valor aproximado de RS 800.000,00
(oitocentos mil reais), a título de rendimentos;
- que desde o ano de 1989 vem aplicando estes valores em aplicações financeiras
e, conseqüentemente, estando os rendimentos obtidos sujeitos à tributação exclusiva na fonte;
- apresenta documentação referente aos 19 anos de trabalho na Bayer que apesar
de não se referirem aos anos-calendário discutidos, corroboram os argumentos suscitados pelo
recorrente;
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

- que os valores apontados pela Fiscalização não ingressaram em seu patrimônio,
e não poderiam ser utilizados como base de cálculo tributável, eis que não constituem acréscimo
patrimonial;
- que são movimentações financeiras sucessivas de um mesmo valor (saques e
posteriores depósitos das importâncias sacadas, aplicações e resgates desse valor, transferências
entre contas de mesma titularidade. etc.);
- que os valores lançados não se constituem em renda do recorrente, sendo
inaplicável o art. 42 da lei 9430/96;
- que houve ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e não
confisco;
- que devem ser observados os limites dispostos no inciso II, do parágrafo 3° do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96;
- que o ato administrativo de lançamento e imposição de multa é nulo por
ausência de motivação e razoabilidade;
- impossibilidade da utilização da Taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de ofensa a princípios constitucionais, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02.
Preliminares
Lei Complementar 105/2001
Alega a recorrente nulidade do auto de infração em razão do acesso ao sigilo
bancário do recorrente pela fiscalização sem autorização judicial. Aduz que a Lei Complementar
105/201 seria inconstitucional, pois fere os direitos e garantias individuais constitucionalmente
assegurados.
Quanto à utilização de informações bancárias para presunção de rendimentos, sem
prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está amparado no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a instauração de regular
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF
Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6oda Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DALEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA
VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Retroatividade da Lei 1074/2001
Sustenta o recorrente que a aplicação da lei 10174/2001 não poderia retroagir para
alcançar os fatos geradores ocorridos nos anos-calendário objeto do presente lançamento.
No tocante à alegação, destaco que esse não o entendimento do CARF e nem do
STF, que se manifestaram em sentido contrário em decisões vinculantes.
O CARF editou a Súmula no 35 que estabelece a aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, e o STF, no já citado RE no 601.3142 (Tema 225), fixou o entendimento de que
a Lei no 10.174, de 2001, tem aplicação retroativa, dado o caráter instrumental da norma.
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente.
Mérito
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 14/19, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
O contribuinte de forma genérica alega que as origens dos depósitos referem-se a
rendimentos obtidos pela aplicação dos valores recebidos quando da rescisão de seu contrato de
trabalho com a empresa Bayer do Brasil S/A em 1989. Apresenta documentação comprobatória
da rescisão e apresenta cálculos de conversão e atualização de valores que foram percebidos
naquela data, considerando que o único destino desses recursos teria sido investimento em
aplicação financeira.
Acrescenta que não precisaria provar a origem dos recursos creditados em suas
contas nos anos de 1999 e 2000, por que todo o seu patrimônio já foi declarado à Receita Federal
ao longo de sua vida e que as aplicações teriam sido tributadas na fonte.
Contudo, não há como acolher como justificativa aos valores lançados as
alegações genéricas do recorrente. Nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, para comprovação
dos valores creditados em conta, é necessário que se apresente documentação hábil e idônea
individualizada, com coincidência de data e valores entre os depósitos identificados.
Não há como acatar documentos apresentados às e-fls. 588/668, pois não
correspondem em data e em valor aos créditos lançados. Há um lapso temporal de
aproximadamente dez anos entre os créditos em conta e os documentos apresentados pelo
recorrente.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

Quanto às demais justificativas apresentadas, coaduno com o disposto no acórdão
recorrido, que diz:
Quanto à alegação de que os recursos recebidos na rescisão de contrato de trabalho
produziram ganhos de aplicação financeira que proporciona rendimentos até hoje, não
assiste razão ao requerente. Examinando os extratos bancários, verifica-se que o auditor
fiscal não considerou os ingressos a título de resgate de aplicação financeira. Vê-se que
na conta mantida no Citibank, só foram considerados os depósitos identificados como
“DEP. CH. TERCEIROS” e na conta Bradesco não foram computados os ingressos
identificados como “FAQ.CURTO PRAZO VERSATIL”, já que, nesse caso, identifica-
se a origem dos recursos como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
portanto não poderiam ser novamente tributados.
O impugnante não logrou êxito também em provar que os recursos creditados em suas
contas eram transferências entre contas de mesma titularidade. O auditor previamente à
intimação, procedeu à conciliação bancária das contas examinadas, não tendo detectado
registro de operações que demonstrem mera transferência entre contas de mesma
titularidade, quer por que os ingressos estão identificados como depósitos de terceiros,
quer por que inexiste identidade entre os valores e datas dos créditos efetuados nas
contas bancárias em nome do contribuinte.
Ressalte-se que o próprio interessado reconhece que os documentos em que se ampara
para comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias não datam
dos anos-calendário ora discutidos, apresentando-os apenas para corroborar com suas
argumentações.
Quanto à afirmação de que os rendimentos tributados correspondem àqueles já
declarados à Receita Federal verificou-se uma desproporcionalidade entre os recursos
depositados e os rendimentos declarados, o que deu ensejo à presunção de omissão de
rendimentos. Ressalte-se que a declaração do exercício 2000 foi entregue em
28/03/2002 e a do exercicio 2001 foi entregue em 20/01/2002, portanto fora do prazo
legal.
Como o contribuinte não conseguiu provar que os recursos creditados em suas contas
nos anos de 1999 e 2000 já sofreram tributação em sua declaração de ajuste anual ou
que não seriam valores sujeitos à tributação e por se tratar de documentos relativos a
períodos bem anteriores ao examinado pela autoridade fiscal, entendo que eles não dão
sustentação aos depósitos efetuados nas contas do impugnante, nos períodos e nos
respectivos montantes indicados nos extratos bancários e decido não acolher as
alegações apresentadas, tendo em vista que não se amoldam ao exigido no dispositivo
legal exaustivamente mencionado.
Por fim, descabida a alegação de que o auto de infração é insubsistente, pois não foi
observado o disposto no inciso II, § 3° do artigo 42 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei n°
9.481/97. Referido dispositivo alterou os limites individuais e globais para RS
12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente, na
determinação da receita omitida.
A exclusão desses valores só ocorreria se a soma dos créditos individuais iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapassasse o valor de R$ 80.000,00 no ano-calendário,
o que não é o caso, pois analisando somente a conta mantida no Banco Bradesco,
verifica-se que no mês de janeiro/99, a soma dos valores individuais, todos inferiores a
R$ 12.000,00 importaram em R$ 85.918,65 (oitenta e cinco mil, novecentos e dezoito
reais e sessenta e cinco centavos) e no ano-calendário 2000, esse excesso ocorreu na
soma dos referidos créditos até fevereiro/2000. Frise-se que a soma ultrapassa o limite
global já na análise de uma só conta, a mantida no Banco Bradesco, portanto não cabe
ao caso a aplicação do disposto no inciso II, § 3°, do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

Nesse passo, como o impugnante não conseguiu produzir provas, nem na fase de
fiscalização e nem na fase litigiosa, hábeis a comprovar a relação entre os valores
depositados/creditados em suas contas e os rendimentos percebidos há quase dez anos,
aplicou-se corretamente a presunção legal. Assim, mantém-se o lançamento.
Importa trazer a baila, que este conselho já proferiu decisão administrativa
definitiva nos autos do processo 10830.001617/2005-46, onde foram imputados à Neusa Baptista
de Oliveira 50% dos depósitos apurados no presente auto de infração. Senão vejamos:
Acórdão no 2201-005.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 7 de agosto de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000 QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO Não há que se falar
em violação ao princípio da irretriatividade. Os dispositivos que permitiria a utilização
de quebra de sigilo serve de instrumento ao fisco.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A alteração promovida pela legislação permitiu a utilização da presunção legal de
omissão de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Plenamente válida a cobrança de juros de mora, com base na taxa Selic, sobre os débitos
tributários, nos termos do art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. Não possui relevância
jurídica se o art. 13 da Lei n° 9.065/95 definiu ou não a metodologia dos cálculos da
taxa Selic.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Contra decisão foi interposto recurso especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que negou-lhe seguimento, conforme a justificativa em despacho de admissibilidade a
seguir:
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001616/2005-00

Portanto, o paradigma não demonstra a divergência suscitada, já que os resultados
diversos não se devem a dissídio interpretativo da lei, mas sim às situações concretas
em confronto, mais especificamente, ao conjunto probatório constante de cada processo.
Assim, a matéria inaplicabilidade do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996, não pode ter
seguimento à Instância Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo.
Saliento que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos junto com o
recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a decisão
recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser mantidos
os valores lançados pela fiscalização.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de ofensa a princípios constitucionais, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital